Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701395-16.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA APELADO: WALTER BOMFIM DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, VALERIA MIRANDA DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda contra a sentença (ID 22842449) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela apelante contra Valéria Miranda de Magalhães e outro(s) que julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A parte autora ajuizou ação de execução de título extrajudicial para receber dos réus um crédito decorrente de cédula de crédito bancário. As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial (ID 22842422). Pediram a homologação da transação e a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença. O Juízo de Primeiro Grau julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Consignou que: a) a parte autora carece de interesse processual quanto ao pleito de homologação do acordo extrajudicial; b) não houve pedido de suspensão do processo até o cumprimento da obrigação; e c) não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes. A autora apela (ID 22842455). Sustenta que todos os pressupostos para o desenvolvimento regular do processo foram obedecidos. Afirma que a extinção do feito sem exame do mérito viola os princípios da cooperação e do “pacta sunt servanda”. Alega que requereu a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para anular a sentença a fim de suspender o processo até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes. Preparo recolhido (ID 22842456). Sem contrarrazões. A apelante apresenta petição, na qual informa a realização de aditivo ao termo de acordo, através de cédula de crédito bancário, o qual deverá substituir o acordo anteriormente firmado (ID 22842461). O Juízo de Primeiro Grau consigna que não há nada a prover quanto ao termo aditivo de acordo noticiado, ao fundamento de que o feito já se encontra sentenciado (ID 22842463). Brevemente relatado, decido. O Juízo de Primeiro Grau é competente para a análise e, se for o caso, homologação da referida transação (ID 22842461), pois continua vinculado ao processo para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. O art. 494[1] do Código de Processo Civil impossibilita a prática de atos que importem modificação “stricto sensu” de sentença publicada. Não veda a análise de eventuais composições amigáveis das partes, ao objetivarem finalizar o litígio. Após a prolação de sentença, o julgador permanece competente para atuar no feito, tanto para cumprir o julgado, quanto para resolver questões incidentes. Inexiste vedação legal à apreciação e homologação pelo magistrado, nos mesmos autos, de acordo realizado entre as partes, ainda que neste existam disposições diversas das contidas na sentença. Refere-se, no presente caso, a direitos disponíveis, que não envolvem menores, tampouco terceiros estranhos ao processo; é possível a realização de transação acerca de referidos direitos em qualquer fase processual. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, a respeito do tema: “Não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois, mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (CPC 494), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível.”[2] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência dominante deste E. TJDFT, não há óbice temporal à homologação de acordo extrajudicial depois de concluída a fase de conhecimento do processo judicial em que proferida sentença condenatória, mesmo após o trânsito em julgado desta. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 692203, 20130020070336AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 12/7/2013. Pág.: 106) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PUBLICADA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.Compete ao juiz tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, nos termos do art. 125, item IV, do Código de Processo Civil, não havendo empecilho à homologação de acordo extrajudicial firmado após a prolação da sentença. Precedentes desta Corte de Justiça 2.Recurso provido.” (Acórdão 646325, 20120020145983AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2012, publicado no DJE: 18/1/2013. Pág.: 372) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, não há óbice à homologação de acordo extrajudicial firmado após a prolação da sentença, porque cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes (art.125/IV/CPC). Precedentes. 2. Agravo provido.” (Acórdão 571671, 20110020029286AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2011, publicado no DJE: 19/3/2012. Pág.: 185) Os novos paradigmas do processo civil privilegiam a simplificação procedimental, as orientações jurisprudenciais majoritárias e a solução consensual dos conflitos. Esta deve ser promovida pelo Estado sempre que possível e a qualquer tempo, nos termos do art. 3°, § 2 °[3], e do art. 139, inc. V[4], ambos do Código de Processo Civil. Cumpre destacar que eventual decisão a respeito do aditivo ao termo de acordo, de forma inédita, por este Segundo Grau, instância revisora, implicaria inequívoca supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, diante do direito a uma prestação jurisdicional efetiva e da eventual supressão de instância caso os termos do acordo em comento sejam analisados diretamente perante esta instância recursal, determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que aprecie o acordo firmado entre as partes, para fins de homologação. Julgo prejudicada a apelação. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.” [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [3] “Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.” [4] “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; (...)”